Tribunal: TJDFT
Processo: 0708385-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE PRESUMIDA Do MENOR ALIMENTANDO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RÉU PRESO. POSSIBILIDADE DE EXERÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA NO CÁRCERE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESEMPENHADO PELO ALIMENTANTE. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ESTABELECIDA EM SENTENÇA.
1. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
3. A mera circunstância de estar preso o alimentante, de per si, não tem o condão de exonerá-lo da obrigação alimentar, haja vista a possibilidade de exercício de atividade remunerada no cárcere. Precedentes.
4. Ainda que recolhido ao sistema prisional, persiste ao devedor de alimentos o ônus atribuído pelo art. 373, II, do CPC, de demonstrar a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentar, a fim de que seja devidamente sopesado, diante das peculiaridades do caso concreto, o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.
5. Caso concreto em que inexistem nos autos elementos probatórios capazes de infirmar a apreensão de que possui o alimentante capacidade financeira suficiente para suportar os alimentos conforme fixados na sentença recorrida. Ônus probatório não atendido.
6. O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive a necessidade da alimentanda e as possibilidades financeiras do seu genitor.
7. Recurso conhecido e desprovido.